Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-06.2021.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-06.2021.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUBERA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS DORES CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO CORREIA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VENCIMENTOS NO PERÍODO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E A REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ituberá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por Maria das Dores Conceição Santos, servidora pública municipal. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento da remuneração devida entre 12/11/2019 e 30/09/2020, com reflexos em férias e 13º salário, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade de citação pela ausência de recebimento do AR pela municipalidade; (ii) estabelecer se incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; (iii) determinar se o Município deve responder pelo pagamento da remuneração da servidora no período entre a cessação do benefício previdenciário e sua reintegração, bem como pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do Município à audiência de conciliação supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015.
A revelia da Fazenda Pública gera apenas presunção relativa de veracidade, que pode ser superada pelas provas dos autos, não havendo impedimento à sua aplicação em relações de caráter patrimonial, conforme precedentes do STJ (REsp 1.588.993 e REsp 1.084.745/MG).
A cessação do benefício previdenciário implica reconhecimento da aptidão laboral da servidora, impondo à Administração o dever de proceder à imediata reversão ao cargo, sob pena de caracterizar o denominado "limbo previdenciário".

A Administração violou o dever de reintegrar tempestivamente a servidora, deixando-a sem remuneração ou benefício previdenciário entre 12/11/2019 e 30/09/2020, razão pela qual responde pelo pagamento dos vencimentos do período, em respeito ao regime jurídico-administrativo e ao princípio da continuidade do serviço público.
O atraso no pagamento dos salários, embora configure ilícito administrativo, não gera automaticamente danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico relevante, não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, iniciando-se a partir daí o prazo processual.
Os efeitos da revelia aplicam-se de forma relativa à Fazenda Pública em relações de caráter patrimonial.
A cessação do benefício previdenciário impõe à Administração Pública o dever de imediata reversão do servidor ao cargo, sendo devidos os vencimentos do período de inércia administrativa.
O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 238, 239, §1º, 242 e 85, §4º, II; Lei 8.112/1990, art. 25; Lei Municipal nº 10/2015, art. 31; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.588.993, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.08.2009; TJ-BA, APL nº 0500082-42.2017.8.05.0105, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 3.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000271-06.2021.8.05.0135
, oriundos da Comarca de Ituberá, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ITUBERÁ
e como apelada
MARIA DAS DORES CONCEICAO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03